Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-75.2019.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-75.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR BOLDRINI - CPF: 374.131.989-91 (EMBARGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO RELEVANTE QUANTO À NEGATIVAÇÃO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Moacir Boldrini e por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do primeiro, julgando procedentes os pedidos da ação principal e improcedente a reconvenção, com condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o valor da reconvenção julgada improcedente; e (ii) saber se há erro material e omissões relevantes no acórdão quanto à nota fiscal que originou a negativação e à suficiência dos comprovantes de pagamento apresentados pelo autor da ação principal.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão ao não explicitar que a verba honorária fixada também incide sobre o valor da reconvenção improcedente, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, cuja autonomia em relação à ação principal é reconhecida pela jurisprudência.

4. A identificação equivocada da nota fiscal não compromete a fundamentação jurídica do acórdão, que se baseou na ilegitimidade da cobrança de produto entregue como bonificação, não solicitado e não devolvido por negativa da empresa, violando a boa-fé objetiva.

5. Não se verifica omissão quanto à análise dos comprovantes de pagamento, pois o acórdão os considerou suficientes para apuração do saldo credor, de forma fundamentada. Pretensão da embargante de rediscutir o mérito não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Conhecimento de ambos os embargos. Parcial provimento dos embargos opostos por Moacir Boldrini, para acrescentar ao acórdão que os honorários advocatícios incidem também sobre o valor da reconvenção improcedente. Rejeição dos embargos opostos por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Tese de julgamento: "
1. É devida a fixação de honorários advocatícios também sobre o valor da reconvenção julgada improcedente, conforme o art. 85, § 1º, do CPC. 2. A identificação equivocada de nota fiscal não é erro material relevante quando a fundamentação jurídica da decisão não depende exclusivamente do número do documento. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, salvo para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente configurados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 1.022, II; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1004552-74.2015.8.26.0451, Rel. Des. Francisco Carlos Inouye Shintate, j. 03.03.2021; TJMT, AC 1012544-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MOACIR BOLDRINI
(ID 294045370) e
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
(ID 294138871) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 291856879), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante.

Alega o embargante MOACIR BOLDRINI, a existência de omissão no v. acórdão, que, embora tenha julgado improcedente a reconvenção proposta por SYNGENTA, deixou de fixar honorários advocatícios sobre o pedido reconvencional. Sustenta que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, os honorários sucumbenciais incidentes sobre a reconvenção devem ser arbitrados de forma autônoma, considerando a natureza de ação própria da reconvenção.

Em reforço à sua tese, trouxe aos autos precedentes jurisprudenciais nos quais se reconheceu a necessidade de fixação de honorários específicos sobre pedidos reconvencionais julgados improcedentes.

Requer, assim, que seja sanada a omissão com a condenação da embargada também ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da reconvenção, com a concessão da interrupção do prazo recursal. (id. 294045370)

A embargante SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, erro de fato no julgado, sustentando que o acórdão parte de premissa fática equivocada ao vincular a negativação do nome do autor à Nota Fiscal nº 000082786, quando, na verdade, a negativação se referia à Nota Fiscal nº 012776. Alega que não houve protesto ou cobrança relacionada à nota 000082786, tratando-se, conforme alega, de um equívoco material com impacto direto na conclusão jurídica do acórdão.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos comprovantes de pagamento apresentados pelo autor, afirmando que a dívida não foi quitada integralmente, o que teria sido desconsiderado no julgamento. Esclarece que os comprovantes apresentados não guardam correlação com a obrigação discutida e que a análise dessa insuficiência não foi realizada.

Sustenta, por fim, que o erro na premissa fática e a omissão na análise probatória comprometem a validade da fundamentação e do resultado do julgado, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para o restabelecimento da sentença de primeiro grau. (id. 294138871).

Em contrarrazões, Moacir Boldrini sustenta a inexistência de vícios no acórdão recorrido e afirma que os embargos de declaração opostos pela Syngenta configuram mero inconformismo com o resultado, com tentativa indevida de rediscutir o mérito, em afronta ao art. 1.022 do CPC. Defende que a nota fiscal em debate corresponde a produtos enviados a título de bonificação, e que a cobrança e a negativação realizadas foram indevidas, conforme demonstrado nos autos. Assevera que os pagamentos efetuados superaram a dívida real, sobretudo após a exclusão do valor da nota bonificada, e rechaça alegação de omissão, destacando a suficiência da fundamentação do julgado. Ao final, requer o não provimento dos embargos e a manutenção do acórdão. (id. 2963768840.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado cuida-se de embargos de declaração opostos por
MOACIR BOLDRINI
(ID 294045370) e
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
(ID 294138871) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 291856879), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante.

Verifico que ambos os embargos de declaração são tempestivos, considerando que a ciência do acórdão ocorreu em 10/06/2025 e os recursos foram protocolados em 17/06/2025, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Passo à análise das alegações de cada embargante, individualmente.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MOACIR BOLDRINI

O embargante MOACIR BOLDRINI sustenta a existência de omissão no acórdão no que concerne à condenação da parte adversa em
honorários advocatícios sucumbenciais incidentes
sobre o valor da reconvenção julgada improcedente.

Com efeito, razão assiste ao embargante neste ponto.

O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por MOACIR BOLDRINI, além de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido pela parte adversa e condenou a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, de fato, o acórdão não explicitou a incidência da verba honorária também sobre o valor da reconvenção julgada improcedente, o que configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O § 1º do art. 85 do CPC estabelece expressamente que:
"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, em razão da autonomia da reconvenção como ação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Ação e Reconvenção – Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção – Fixação de honorários advocatícios na reconvenção de forma separada da ação principal – Necessidade de adequação – Inteligência do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10045527420158260451 SP 1004552-74.2015.8 .26.0451, Relator.: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 03/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA FAVORÁVEL AO OBJETO RECURSAL – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso interposto para impugnar capítulo da sentença foi favorável à pretensão deduzida pela parte. 2 . São devidos honorários advocatícios na reconvenção ( CPC, art. 85, § 1º), sendo eles fixados de forma independente aos honorários de sucumbência da ação principal. (TJ-MT 10125448420188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)”

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MOACIR BOLDRINI para suprir a omissão apontada, acrescentando ao dispositivo do acórdão que os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) incidem tanto sobre o valor da condenação na ação principal quanto sobre o valor atualizado da causa na reconvenção julgada improcedente.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

A embargante SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA sustenta a existência de erro material e omissões relevantes no acórdão, que comprometeriam a prestação jurisdicional e justificariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

3.1. Do alegado erro material quanto à nota fiscal que deu origem à negativação

A embargante alega que o acórdão parte de premissa fática equivocada ao afirmar que a negativação do nome do apelante decorreu da Nota Fiscal n° 000082786, quando, na verdade, a negativação teria origem na Nota Fiscal nº 012776.

Após meticulosa revisão dos autos, constato que, de fato, há imprecisão no acórdão quanto à identificação da nota fiscal que deu origem à negativação do nome do apelante.

Contudo, tal equívoco não constitui erro material capaz de alterar o resultado do julgamento. Isso porque a controvérsia central dos autos não se resume apenas à identificação do número da nota fiscal, mas à
legitimidade da cobrança e da negativação realizada pela embargante, independentemente do número do documento fiscal em que se baseou.

O acórdão analisou detidamente as provas constantes dos autos, notadamente as trocas de e-mails entre as partes (ID 285050857), em que a própria embargante admitiu expressamente que o produto foi entregue a título de bonificação, enfatizando, inclusive, que
"o valor final NÃO MUDARIA"
e que não possuía política de devolução para produtos bonificados.

O cerne da questão, portanto, reside na constatação de comportamento contraditório da embargante, que entregou produto não solicitado a título de bonificação, recusou-se a recebê-lo de volta e, posteriormente, exigiu o pagamento, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil e à teoria do venire contra factum proprium.

Ademais, a pretensão da embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o objetivo de restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), e não a rediscutir o mérito da causa.

A embargante alega, ainda,
omissão do acórdão quanto à análise dos comprovantes de pagamento acostados pelo apelante
, sustentando que os mesmos seriam insuficientes para comprovar a quitação integral da dívida.

No entanto, o acórdão abordou a questão relativa aos pagamentos realizados pelo apelante, reconhecendo que, após o pagamento de todas as parcelas referentes aos pedidos legitimamente realizados, restou um saldo credor em favor do apelante no montante de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo apresentada na petição inicial.

O acórdão expressamente consignou que:

"Conforme planilha de cálculo apresentada pelo apelante em sua petição inicial, após o pagamento de todas as parcelas referentes aos pedidos n° 2603664 e 2610774, restou um saldo credor em seu favor no montante de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Esse valor deriva da diferença entre o total pago pelo apelante e o valor efetivamente devido, considerando-se apenas os pedidos legítimos realizados junto à apelada, excluindo-se a cobrança indevida referente à Nota Fiscal n° 000082786.

A sentença de primeiro grau, equivocadamente, considerou para fins de cálculo do saldo devedor o valor da Nota Fiscal n° 000082786, que, conforme já demonstrado, configura cobrança indevida."

Portanto,
não há omissão a ser suprida neste ponto
, pois a questão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, ainda que com conclusão diversa daquela pretendida pela embargante.

Em verdade, a embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto conheço de ambos os embargos de declaração e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por MOACIR BOLDRINI (ID 294045370) para suprir a omissão apontada, acrescentando ao dispositivo do acórdão que os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) incidem tanto sobre o valor da condenação na ação principal quanto sobre o valor atualizado da causa na reconvenção julgada improcedente.
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (ID 294138871), por não vislumbrar a existência de erro material ou omissão relevante a serem sanados no acórdão embargado.

Em consequência, o
dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MOACIR BOLDRINI a fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos: (a) DECLARAR a inexistência do débito imputado ao apelante; (b) CONDENAR a empresa apelada, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da presente data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da indevida negativação, conforme orientação da Súmula 54 da mesma Corte; (c) CONDENAR a apelada à repetição do indébito, na forma simples, no importe de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; e (d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido RECONVENCIONAL deduzido pela parte apelada.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na ação principal e sobre o valor atualizado da causa na reconvenção julgada improcedente, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025